Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERDA DA FUNÇÃO COMISSIONADA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, contra decisão proferida nos autos da ação monitória. 1.2. Em suas razões a embargante, ora ré, alega ter havido omissão no acórdão. 1.3. Assevera que nada foi dito quanto a alegação de negativa de vigência a lei federal. Destaca que o acórdão contrariou preceito de ordem pública por entender que poderia se descontar da recorrente limite superior aos 30% da remuneração do cargo efetivo, estabelecido por lei, em caso de desconto de empréstimo consignado. 1.4. Assim, ressalta que o desconto efetuado foi maior que o limite estabelecido pela lei, porquanto a parte embargante perdeu sua função comissionada.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes à nulidade ou não da cláusula contratual estabelecida entre as partes foi devidamente enfrentada e claramente fundamentada no acórdão. 3.1. O acórdão deixou claro que “o fato de a ré ter perdido sua função comissionada não é capaz de lhe eximir da necessidade de pagar o empréstimo.”. 3.2. Ademais, o aresto destacou que “conforme se verifica da cláusula 7 do contrato, caso deixasse de haver consignação em folha de pagamento, a parte deveria liquidar a dívida por outro meio, como, por exemplo, através de boleto bancário.” 3.3. A decisão ora embargada colacionou diversos entendimentos desta Corte de Justiça no sentido de que a parte tomadora do empréstimo deveria adimplir com sua obrigação, mas não o fez. 3.4. Destacou, ainda, que, ao perder a função comissionada e não ter tido mais os descontos em folha realizados pelo Ente pagador, a parte se manteve inerte e não procurou saldar a dívida por outros meios.
4. A fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.
5. Embargos de declaração rejeitados.